Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707125-53.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ANDRÉ GAMA DE LIMA RECORRIDA: REGINA FÁTIMA DUTRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES E PEDIDO DE NOVA DECISÃO. ART. 1.010, I E II, DO CPC. REJEITADA. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Se da leitura das razões do recurso é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência do pedido inicial, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Por outro lado, quanto à ausência de qualificação das partes, nota-se que o recurso foi interposto nos próprios autos de origem, no qual houve a correta identificação das partes na petição inicial. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso parcialmente conhecido. 2. Trata-se de recurso de apelação interposto por André Gama Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de reparação por danos materiais ajuizada pelo apelante contra Regina Fátima Dutra, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC. A exigibilidade dessa cobrança, porém, ficou sobrestada, em razão da gratuidade de justiça concedida. 3. O apelante se limitou a argumentar que teria sofrido prejuízo material em razão de a apelada não ter outorgado poderes de representação, para que pudesse exercer a cobrança de seu suposto crédito decorrente de contrato de permuta com a Focco Engenharia. A mera alegação de que, em tese, a recusa da recorrida em outorgar-lhe poderes representativos teria lhe causado prejuízo, não induz à conclusão de que o apelante tenha sofrido diminuição patrimonial. Nessa linha, ausente a demonstração de efetivo prejuízo, não há que se falar em indenização por danos materiais. 4. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé do apelante pelas alegações expendidas no recurso. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, 10, 17 e 18, todos do CPC, e 186, 187, 188, 402, 403, 404, e 927, todos do Código Civil, sustentando que faz jus ao pagamento de danos materiais ante o excesso praticado pela recorrida ao não outorgar poderes de representação. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 10, 17 e 18, todos do CPC, e 186, 187, 188, 402, 403, 404, e 927, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A mera alegação de que, em tese, a recusa da recorrida em outorgar-lhe poderes representativos teria lhe causado prejuízo, não induz a conclusão de que o apelante tenha sofrido diminuição patrimonial. Nessa linha, ausente a demonstração de efetivo prejuízo, não há que se falar em indenização por danos materiais [...] Além disso, a parte recorrida apenas agiu no exercício regular de um direito, de acordo com o previsto no art. 188, I, do CC, inexistindo, assim, ato ilícito capaz de provar dano, carente de reparação” (ID 33982797). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016